Tribunal: TJBA
Processo: 8022615-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022615-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: F. T. C. D. A. e outros

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. RELATÓRIO MÉDICO CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência. A decisão determinou a autorização e custeio de quatro procedimentos cirúrgicos (
septoplastia
, adenoidectomia,
turbinectomia
e exérese de cisto) em favor de menor de idade. A agravante alega que o contrato está em período de carência e que não há prova da urgência que justifique a mitigação dos prazos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a existência de relatório médico atestando a necessidade de intervenção célere é suficiente para afastar a cláusula de carência em contratos de plano de saúde, à luz da legislação consumerista e do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência ou urgência, independentemente do prazo de carência, desde que decorridos 24 horas da vigência do contrato.

4. O relatório médico comprova que o paciente apresenta obstrução respiratória severa, com risco de complicações irreversíveis ao desenvolvimento infantil, caracterizando a urgência do procedimento.

5. A cláusula de carência não pode prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde quando há risco iminente, sob pena de esvaziamento do objeto contratual.

6. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe para garantir a eficácia do tratamento prescrito por profissional habilitado, cuja avaliação técnica prevalece sobre a interpretação administrativa da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Em situações de urgência ou emergência, comprovadas por relatório médico fundamentado, a operadora de plano de saúde não pode invocar cláusula de carência para negar cobertura a tratamento essencial à vida ou à integridade física do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CDC, art. 51, IV; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.456.789, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12.02.2025; STJ, Súmula 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8022615-56.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e
como Agravado
FELIPE TEIXEIRA CAMPOS DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática em sua integralidade, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR

(RRD9)